Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708565-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA ALVES DA SILVA APELADO: ALIPIA LOPES DOS SANTOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55316890, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 02a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Todavia, INDEFIRO o pedido de sustentação oral por meio eletrônico, tendo em vista que o advogado possui domicílio profissional nesta Capital (art. 937, § 4o, CPC). Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora